Tribunal: TJDFT
Processo: 0002459-62.2003.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0002459-62.2003.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Imbuída da propósito conciliatório, tentou-se solução concertada para a complexa e relevante questão jurídica posta a reexame a partir do que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, o qual exige profunda reflexão sobre o papel do Judiciário no controle e implementação de políticas públicas e na concretização dos direitos fundamentais previstos na Carta da República. Contudo, a solução consensual para o conflito não foi alcançada. Diante disso, o reexame da apelação sob a luz do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal se dará a partir do panorama fático e jurídico atual da controvérsia que foi desenhado pelas partes após o retorno da tramitação do feito, não sendo necessário nenhum outro esclarecimento, estando feito apto a julgamento. Intimem-se as partes. Prazo: 10 (dez) dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora